Tribunal: TJES
Processo: 5002687-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002687-94.2022.8.08.0000

AGVTE: PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBIL. LTDA - ME

AGVDA: MARALICE LOPES FUJIMURA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR EVICÇÃO. LIMINAR PARA BLOQUEIO DE BENS DO ALIENANTE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa.

2. No caso dos autos foi demonstrada a perda, para terceiro, da posse do bem adquirido da Agravante, por força de decisão judicial, caracterizando a evicção.

3. Não há qualquer ilegalidade na decisão que deferiu o pedido liminar de bloqueio judicial de imóveis da agravante, porquanto presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
de que ela não terá patrimônio para garantir o cumprimento de eventual sentença de procedência do pedido de indenização por danos decorrentes de evicção.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Vitória (ES),

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002687-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBIL. LTDA - ME
AGRAVADO: MARALICE LOPES FUJIMURA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002687-94.2022.8.08.0000

AGVTE: PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBIL. LTDA - ME

AGVDA: MARALICE LOPES FUJIMURA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBIL. LTDA - ME
, inconformada com a decisão constante do evento registrado no ID 2374367, através da qual o magistrado
a quo
, na AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR EVICÇÃO, COM PEDIDO LIMINAR promovida por
MARALICE LOPES FUJIMURA
na origem (ID 2374364),

deferiu o pedido de bloqueio de imóveis da Agravante.

Em suas razões recursais (ID 2374359), a Agravante alega, em síntese, inexistirem “[...]
argumentos concretos para justificar a medida liminar, a qual visa, na verdade, impedir a realização de qualquer ato inerente à propriedade dos imóveis que pertencem à agravante, e a decisão agravada deu eficácia a tal condição indevida, não podendo prosperar, e como tal há de ser revogada em garantias de direitos à agravante, que vê quase que a totalidade seu patrimônio bloqueado, inclusive como visto, de valor em muitíssimo superior ao do bem objeto da ação que a agravada pretendeu garantir e que o Juízo bloqueou, porquanto ainda, a agravada sequer comprova o valor do imóvel face do qual pretende a indenização R$ 2.266.841,85, que a spont própria chuta/atribui o valor, eis que a própria autora quanto a isto, pleiteia perícia/avaliação
[...]”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido e a agravada apresentou contrarrazões no ID 2653932. Na sequência foram prestadas informações pelo Juízo de origem (ID 2831654).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 16 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002687-94.2022.8.08.0000

AGVTE: PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBIL. LTDA - ME

AGVDA: MARALICE LOPES FUJIMURA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de agravo de instrumento interposto por
PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBIL. LTDA - ME
, inconformada com a decisão constante do evento registrado no ID 2374367, através da qual o magistrado
a quo
, na AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR EVICÇÃO, COM PEDIDO LIMINAR promovida por
MARALICE LOPES FUJIMURA
na origem (ID 2374364),

deferiu o pedido de bloqueio de imóveis da Agravante.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte:

[...]
Para a concessão da tutela de urgência, devem ser observados os pressupostos legais insertos no art. 300 do CPC/2015, segundo o qual "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A respeito do assunto, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero:

(...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito (Código de processo civil comentado, 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 412-413).

Portanto, dois são os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência: a probabilidade do direito, que é a plausibilidade dos fatos narrados na peça pórtica e que justificam a sua proteção, e o perigo de dano, entendido como a possibilidade de a demora comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Ainda de acordo com o CPC, em seu artigo 301, a tutela de urgência de natureza cautelar (como pretendido nesta demanda), pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

No caso em tela, a probabilidade do direito autoral está presente, pela prova documental juntada pela parte requerida, comprovando a aquisição do bem, bem como a perda da posse.

O risco ao resultado útil do processo decorre do propósito de reparação de danos decorrentes da evicção, a princípio, provocado pela parte requerida. A natural demora do processo é fator a ser levado em consideração, para evitar perecimento do direito da parte autora.

Nesses termos, tenho como possível concessão liminar da providência de arresto, com o fim de resguardar a satisfação do crédito que o autor afirma possuir, pela perda do bem que lhe foi transmitido pela parte requerida, ainda que inexistente sentença de reconhecimento da evicção.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO DEFERIDO PARA ASSEGURAR CRÉDITO QUE SE AFIRMA DECORRENTE DE EVICÇÃO. Medida que na espécie se justifica, ausente exigência a que já exista sentença condenatória. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2034042-80.2019.8.26.0000; Ac. 12364108; Campinas; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Claudio Godoy; Julg. 01/04/2019; DJESP 04/04/2019; Pág. 2694)

Além disso, tenho como presente, no caso concreto, perigo da irreversibilidade do provimento, pois a qualquer momento, poderá ser a decisão revogada ou ajustada, caso o arresto ultrapasse o conteúdo econômico da demanda.

DEFIRO, ASSIM, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim de determinar o bloqueio das matrículas mencionadas na inicial (matrícula nº 990 - matrícula nº 2575 - matrícula nº 11.423 - matrícula nº 11.424 - matrícula nº 13.227 - matrícula nº 13.433), desde que as mesmas estejam em nome da requerida.

Oficie-se ao RGI, por malote digital, para bloqueio, bem como encaminhamento de certidão atualizada de todas as matrículas acima mencionadas. [...]”
(ID 2374367)

Em suas razões recursais, pretende a agravante a reforma da decisão objurgada alegando, em síntese, inexistirem “[...]
argumentos concretos para justificar a medida liminar, a qual visa, na verdade, impedir a realização de qualquer ato inerente à propriedade dos imóveis que pertencem à agravante, e a decisão agravada deu eficácia a tal condição indevida, não podendo prosperar, e como tal há de ser revogada em garantias de direitos à agravante, que vê quase que a totalidade seu patrimônio bloqueado, inclusive como visto, de valor em muitíssimo superior ao do bem objeto da ação que a agravada pretendeu garantir e que o Juízo bloqueou, porquanto ainda, a agravada sequer comprova o valor do imóvel face do qual pretende a indenização R$ 2.266.841,85, que a spont própria chuta/atribui o valor, eis que a própria autora quanto a isto, pleiteia perícia/avaliação
[...]”.

De minha parte, o pleito da agravante não merece provimento.

Como bem destacou o Julgador de origem nas informações prestadas no ID 2831654, a Agravada é meeira de Hiroo Fujimura, que adquiriu, pelo valor de R$938.000,00 (novecentos e trinta e oito mil reais), coisa evicta vendida pela Agravante, razão pela qual, diante da perda da posse do bem e no intuito de resguardar seu patrimônio, ingressou com a presente ação, buscando os direitos previstos no art. 450, do CC, onde pugnou, liminarmente, pela concessão de tutela cautelar concernente no bloqueio da matrícula dos imóveis da Porto Azul Empreendimentos Agrícolas, a qual foi concedida por meio da decisão aqui objurgada.

Do referido dispositivo legal se pode colher:

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.

Assim, não restam dúvidas de que a Lei garante ao evicto não apenas a restituição integral do preço ou das quantias que pagou, mas também uma indenização pelos frutos que tiver sido obrigado a restituir, pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, além do ressarcimento das custas judiciais dos honorários do advogado por ele constituído.

De acordo com o entendimento do STJ, em acórdão de relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, apenas uma decisão judicial é suficiente para se caracterizar a evicção:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXERCÍCIO DOS DIREITOS ADVINDOS DA EVICÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Não ocorre violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Juízo, embora de forma sucinta, aprecia fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde do feito, apenas adotando fundamentos divergentes da pretensão do recorrente. Precedentes. 2.
A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa.
Precedentes. 3. A perda do bem por vício anterior ao negócio jurídico oneroso é fator determinante da evicção, tanto que há situações em que, a despeito da existência de decisão judicial ou de seu trânsito em julgado, os efeitos advindos da privação do bem se consumam, desde que, por óbvio, haja a efetiva ou iminente perda da posse ou da propriedade, e não uma mera cogitação da perda ou limitação desse direito. 4. O trânsito em julgado da decisão que atribui a outrem a posse ou a propriedade da coisa confere o respaldo ideal para o exercício do direito oriundo da evicção. Todavia, o aplicador do direito não pode ignorar a realidade hodierna do trâmite processual nos tribunais que, muitas vezes, faz com que o processo permaneça ativo por longos anos, ocasionando prejuízos consideráveis advindos da constrição imediata dos bens do evicto, que aguarda, impotente, o trânsito em julgado da decisão que já há muito assegurava-lhe o direito. 5. No caso dos autos, notadamente, houve decisão declaratória da ineficácia das alienações dos imóveis litigiosos - assim como seu arresto - em virtude do reconhecimento de fraude nos autos da execução fiscal movida pelo Estado de Goiás contra a empresa Onogás S/A, que transferiu os referidos bens à recorrente, sendo certo que, em consulta ao sítio do Tribunal a quo, verificou-se a improcedência dos embargos à execução fiscal em 14/12/2012, em processo que tramita desde 1998. 6. Dessarte, a despeito de não ter ainda ocorrido o trânsito em julgado da decisão prolatada na execução fiscal, que tornou ineficaz a alienação dos bens imóveis objeto do presente recurso, as circunstâncias fáticas e jurídicas acenam para o robusto direito do adquirente, mormente ante a determinação de arresto, medida que pode implicar no desapossamento dos bens e que promove sua imediata afetação ao procedimento executivo futuro. 7. O exercício do direito oriundo da evicção independe da denunciação da lide ao alienante na ação em que terceiro reivindica a coisa, sendo certo que tal omissão apenas acarretará para o réu a perda da pretensão regressiva, privando-lhe da imediata obtenção do título executivo contra o obrigado regressivamente, restando-lhe, ainda, o ajuizamento de demanda autônoma. Ademais, no caso, o adquirente não integrou a relação jurídico-processual que culminou na decisão de ineficácia da alienação, haja vista se tratar de executivo fiscal, razão pela qual não houve o descumprimento da cláusula contratual que previu o chamamento da recorrente ao processo. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1332112/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 17/04/2013)

No caso dos autos, além de haver fortes e substanciais indícios da evicção, a agravante não demonstrou de forma eficaz que, caso realizado o desbloqueio, terá patrimônio para garantir o cumprimento de eventual sentença de procedência do pedido de indenização decorrente de evicção sendo necessária, até mesmo por questão de cautela, a manutenção do bloqueio de imóveis determinado na origem.

Sobre o tema trago o precedente que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE EVICÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FUNGIBILIDADE COM A MEDIDA CAUTELAR. LANÇAMENTO DE IMPEDIMENTO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE À PARTE RÉ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. É permitido ao magistrado, se presentes os requisitos legais, receber o pedido de antecipação de tutela como providência de natureza cautelar, quando possuir natureza acautelatória.
Deve ser deferido o pedido liminar de bloqueio judicial de fração de imóvel pertencente à parte ré, quando há o fumus boni juris e o periculum in mora de que ela não terá patrimônio para garantir o cumprimento de eventual sentença de procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de evicção
. (TJMG; AGIN 1.0710.13.001000-6/001; Rel. Des. Evandro Lopes Da Costa Teixeira; Julg. 07/11/2013; DJEMG 19/11/2013) [não existem destaques no original]

Por fim destaco que, no tocante à proporcionalidade da medida, ser impossível, ao menos em análise perfunctória, estabelecer um paralelo exato entre o valor dos imóveis constritos com o prejuízo supostamente suportados pela agravada, pois tal análise demandaria uma avaliação detalhada dos bens, não sendo este o momento para isso, e muito menos o agravo à via adequada para tal aprofundamento probatório, o qual deverá ocorrer no curso da instrução processual.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002687-94.2022.8.08.0000

AGVTE: PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBIL. LTDA - ME

AGVDA: MARALICE LOPES FUJIMURA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR EVICÇÃO. LIMINAR PARA BLOQUEIO DE BENS DO ALIENANTE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa.

2. No caso dos autos foi demonstrada a perda, para terceiro, da posse do bem adquirido da Agravante, por força de decisão judicial, caracterizando a evicção.

3. Não há qualquer ilegalidade na decisão que deferiu o pedido liminar de bloqueio judicial de imóveis da agravante, porquanto presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
de que ela não terá patrimônio para garantir o cumprimento de eventual sentença de procedência do pedido de indenização por danos decorrentes de evicção.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.